Tribunal: TJSP
Processo: 2072884-95.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
R ESTADUAL No 893/2001 - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - WRIT DENEGADO".

"A demissão do militar, quando decorre da perda de posto e patente, é ato administrativo executório e vinculado, cabendo ao Governador apenas dar cumprimento ao julgado".
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2072884-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão

Relator(a):

Renato Sartorelli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

04/09/2020

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA - DEMISSÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DECRETADA PELO GOVERNADOR DO ESTADO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR - INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO - PERDA DE POSTO E DA PATENTE - ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO, MERAMENTE EXECUTÓRIO E DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 23, INCISO I, ALÍNEA 'C', DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA - DEMISSÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DECRETADA PELO GOVERNADOR DO ESTADO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR - INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO - PERDA DE POSTO E DA PATENTE - ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO, MERAMENTE EXECUTÓRIO E DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 23, INCISO I, ALÍNEA 'C', DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 893/2001 - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - WRIT DENEGADO".

"A demissão do militar, quando decorre da perda de posto e patente, é ato administrativo executório e vinculado, cabendo ao Governador apenas dar cumprimento ao julgado".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000716958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança
Cível no 2072884-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DONISETE TAVARES PAIVA, é impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM SEGURANÇA. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
IMPETRANTE: DONISETE TAVARES PAIVA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA:
“MANDADO DE SEGURANÇA - DEMISSÃO
DE
OFICIAL
DA
POLÍCIA
MILITAR
DECRETADA
PELO
GOVERNADOR
DO
ESTADO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO
EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MILITAR
-
INDIGNIDADE
PARA
O
OFICIALATO - PERDA DE POSTO E DA
PATENTE
-
ATO
ADMINISTRATIVO
VINCULADO, MERAMENTE EXECUTÓRIO E
DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO,
NOS TERMOS DO ARTIGO 23, INCISO I,
ALÍNEA
'C',
DA
LEI
COMPLEMENTAR
ESTADUAL No 893/2001 - AUSÊNCIA DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
-
WRIT
DENEGADO”.
“A demissão do militar, quando decorre da
perda de posto e patente, é ato administrativo executório e vinculado, cabendo ao Governador apenas dar
cumprimento ao julgado”.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
V O T O No 32.683
Trata-se de mandado de segurança
impetrado por Donisete Tavares Paiva, ex-policial militar, contra ato
do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo,
que lhe impôs a pena de demissão.
Sustenta o impetrante, em apertada
síntese, que a autoridade apontada como coatora não poderia
decretar sua demissão dos quadros da Corporação na medida em
que a matéria ainda não transitou em julgado na esfera judicial,
estando pendente de julgamento recurso especial contra decisão
proferida pelo Conselho de Justificação, órgão responsável por
aferir a capacidade ou a dignidade do policial para a permanência
na função, violando a garantia fundamental do duplo grau de
jurisdição (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal).
Argumenta, em acréscimo, que a absolvição pelo mesmo fato que
originou o processo regular não impede, a princípio, a apuração de
responsabilidade disciplinar, salvo se a decisão judicial declarar a
inexistência material do fato, do crime ou a negativa de autoria,
aduzindo que sua irresignação recursal versa justamente sobre a
declaração material do fato e do crime que lhe é imputado. Alega,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
ainda, que a Portaria do procedimento administrativo é desprovida
de exposição clara, precisa e concisa do fato censurável,
inviabilizando a ampla defesa, questão que também está sendo
discutida perante o Poder Judiciário. Enfatizando, no mais, ser
cabível a concessão de tutela de evidência, insiste, em caráter
liminar, no restabelecimento do seu soldo, até decisão definitiva,
concedendo-se, a final, o writ para anular o ato demissionário.
Pleiteia a outorga dos benefícios da justiça gratuita, atribuindo à
causa o valor de 1.000,00 (mil reais) para fins fiscais.
Concedida a gratuidade processual e
denegada a liminar, a digna autoridade apontada como coatora
prestou informações, defendendo, em resumo, a incompetência do
Chefe do Poder Executivo Estadual para revisão de decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça Militar, aduzindo que o decreto
governamental
impugnado
tem
natureza
jurídica
de
ato
administrativo vinculado. Ponderou, em complementação, que o ato
de demissão limitou-se a dar cumprimento à decisão emanada do
Tribunal de Justiça Militar que, no exercício de suas atribuições
constitucionais (artigos 125, § 4o, da Lei Maior e 42 da Constituição
Estadual), julgou o impetrante indigno para o oficialato e com ele
incompatível, decretando-lhe a perda do posto e da patente, sendo
certo que a sanção disciplinar imposta pela Justiça Especializada

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
não comporta questionamento no âmbito desta Corte Estadual.
Ressaltou, ainda, que as provas produzidas no processo
administrativo disciplinar foram corroboradas nos autos da ação
penal ajuizada para apuração dos fatos descritos na representação
do Secretário de Segurança Pública, sendo o impetrante
condenado, por sentença transitada em julgado, à pena de quatro
anos e dois meses de reclusão pela prática do crime previsto no
artigo 305 do Código Penal Militar, afigurando-se incontestáveis a
autoria e a materialidade delitiva. Asseverou, de resto, que a
ausência de trânsito em julgado da decisão do Conselho de
Justificação não impede a demissão do impetrante, tendo em vista
que os apelos extremos não são dotados de efeito suspensivo,
inexistindo direito líquido e certo a amparar a pretensão
mandamental.
A D. Procuradoria de Justiça, em seu
parecer, opinou pela denegação do writ.
É o relatório.
1) Em que pese a arguição de
incompetência suscitada pelo impetrado para rever decisão
proferida pelo E. Tribunal de Justiça Militar, observo que a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
controvérsia não diz respeito a eventual pedido revisional formulado
na via administrativa.
Na verdade, o impetrante endereçou ao
Governador do Estado simples pedido de suspensão de
“providências funcionais”, em razão de ofício encaminhado pelo
Presidente do Tribunal de Justiça Militar comunicando o trânsito em
julgado de decisão no processo de Representação por indignidade
(fls. 38/39), voltando-se a impetração contra o ato de demissão
propriamente dito por não ter a autoridade apontada como coatora
aguardado o desfecho do processo relativo ao Conselho de
Justificação, inocorrendo insurgência contra os fundamentos do v.
aresto proferido pela Justiça Castrense.
2) No mais, tenho para mim que inexiste
direito líquido e certo de modo a ensejar o manejo do mandado de
segurança.
O impetrante pretende a anulação do
ato governamental, que lhe aplicou a pena de demissão, nos
seguintes termos, verbis:
“Decretando, à vista do acórdão prolatado pelo Tribunal de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
Justiça Militar do Estado de São Paulo, nos autos do Processo
Judicial
0900194-64.2018.9.26.0000
(Processo
de
origem
76616-16), que julgou indigno para o oficialato e com ele
incompatível Donisete Tavares Paiva, 1o Tenente PM 950142-8,
decretando a perda de seu posto e patente, aplica-lhe a pena de
demissão, com fundamento no art. 23, I, alínea 'a', e parágrafo
único, da LC 893-2001, a produzir efeitos desde 21-10-2019” (cf.
Diário Oficial do Estado de São Paulo - fl. 31).
Ao
que
se
infere,
o
impetrante
respondeu a dois procedimentos perante o Tribunal de Justiça
Militar que culminaram com a decretação da perda do posto e da
patente em razão de irregularidades na gestão de contratos de
manutenção de viaturas do Batalhão.
O primeiro diz respeito ao Conselho de
Justificação no 0900060-37.2018.9.26.0000, instaurado por força de
representação do Comandante Geral da Polícia Militar, sob o
argumento de que os atos praticados enquanto exerceu as funções
de Chefe da Seção de Materiais e da Seção de Motomecanização
tipificaram transgressões disciplinares de natureza grave,
desonrosas e atentatórias à instituição (cf. fls. 230/250).
O
segundo
relaciona-se
à

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
no 0900194-64.2018.9.26.0000 ofertada pelo digno Procurador de
Justiça Militar, com fulcro no artigo 125, § 4o, da Constituição
Federal1, diante da condenação definitiva do impetrante na esfera
criminal à pena de quatro anos e dois meses de reclusão, a ser
cumprida inicialmente em regime semiaberto pela infração ao artigo
305 do Código Penal Militar2, tendo o E. Tribunal de Justiça Militar
declarado o então o 1o Ten PM Donisete Tavares Paiva “indigno
para o Oficialato e com ele incompatível, especialmente ao
considerarmos os princípios éticos e morais que norteiam a Polícia
Militar, não restando dúvida de que a conduta do representado não
condiz com a dignidade almejada de todos os membros da
Corporação, ainda mais de um Oficial, de quem sempre se exige
proceder irrepreensível, tanto na vida profissional, quanto na vida
privada” (cf. fl. 294).
Pois bem, consoante deixou pontificado
a C. Corte Castrense, “a declaração de indignidade para o oficialato
1 “Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta
Constituição.
(...)
§ 4o Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes
militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a
competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a
perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”.
2 “Concussão
Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
Pena - reclusão, de dois a oito anos”.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
é processo de natureza especial, de competência originária de
Tribunal de segundo grau, cujo início é dado por representação da
Procuradoria de Justiça Militar, em virtude de condenação criminal,
com trânsito em julgado, à pena restritiva de liberdade, por tempo
superior a 2 anos, conforme preconiza a Lei Estadual no 186/73. Já
o processo denominado Conselho de Justificação, é de natureza
híbrida, cujo início se dá na seara administrativa, prestando-se a
apurar as transgressões disciplinares cometidas pelo Oficial da
Polícia Militar, e apenas adentra à seara judicial, quando, pelo
Exmo. Sr. Secretário de Segurança Pública, é encaminhado ao
Tribunal competente para apreciar e julgar o feito (Lei Federal no
5.836/72). Portanto, são processos distintos, de origem também
diversa, e que se submetem a regramentos específicos e
peculiares de cada caso. Exatamente em cumprimento das
normas mencionadas acima, é que o Estado se impõe, no exercício
da atividade jurisdicional, com o objetivo de representar a vontade
concreta da norma legal, e preenchidos os requisitos inerentes,
submeta a parte a cada espécie de processo” (cf. fl. 290 -
Representação no 0900194-64.2018.9.26.0000, Tribunal de Justiça
Militar do Estado de São Paulo, Relator Juiz Avivaldi Nogueira
Junior- grifei).
Como
se
vê,
tratando-se
de

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
procedimentos distintos e independentes cada qual seguiu o seu
curso e, embora o Conselho de Justificação ainda esteja tramitando
perante o E. Superior Tribunal de Justiça, observo que a
Representação para declaração de indignidade transitou em
julgado em 21/10/2019, tendo o Exmo. Presidente do Tribunal de
Justiça Militar determinado o encaminhamento de cópias dos autos
ao impetrado para as providências cabíveis (cf. fl. 285).
Não se vislumbra, por isso, qualquer
ilegalidade perpetrada pela digna autoridade apontada como
coatora, pois apenas praticou ato administrativo vinculado, em
cumprimento à decisão definitiva proferida pelo Tribunal de
Justiça
Militar,
nos
autos
da
Representação
no
0900194-64.2018.9.26.0000,
decretando,
sem
espaço
para
subjetivismos ou valoração, a demissão do impetrante com fulcro
no artigo 23, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual no
893/2001 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar), verbis:
“Artigo 23 - A demissão será aplicada ao
militar do Estado na seguinte forma:
I - ao oficial quando:
(...)
c) for considerado moral ou profissionalmente inidôneo para a

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
promoção ou revelar incompatibilidade para
o exercício da função policial-militar, por
sentença passada em julgado no tribunal
competente”.
Na lição de Maria Sylvia Zanella di
Pietro, “a atuação da Administração Pública no exercício da função
administrativa é vinculada quando a lei estabelece a única solução
possível diante determinada situação de fato; ela fixa todos os
requisitos, cuja existência a Administração deve limitar-se a
constatar, sem qualquer margem de apreciação subjetiva”
(Direito Administrativo, Editora Forense, 29a edição, pág. 255 -
grifos nossos).
Vale dizer, a partir do momento em que
o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar prevê um único
comportamento possível a ser tomado pelo administrador diante da
decisão definitiva que declarou o impetrante indigno para o
oficialato e com ele incompatível, inexistia qualquer alternativa ao
impetrado a não ser impor a pena de demissão, cuidando-se de ato
meramente executório, destituído de caráter decisório.
Destaco, a propósito, precedentes da

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
lavra do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO. INDIGNIDADE AO
OFICIALATO DECLARADA POR TRIBUNAL
MILITAR. DEMISSÃO. ATO DO EXECUTIVO
APENAS CUMPRINDO A DETERMINAÇÃO.
NATUREZA VINCULADA DECORRENTE DO
ART. 23, I, C E PARÁGRAFO ÚNICO, DA
LCE N. 893/2001.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A sanção de demissão foi aplicada pelo
próprio Governador de Estado, não pelo
Tribunal de Justiça Militar, que declarou a
indignidade da recorrente para o exercício
do oficialato.
2. A declaração de indignidade para o
oficialato pelo Tribunal de Justiça Militar
enseja a demissão do oficial da Polícia
Militar aplicada pelo Chefe do Executivo,
cuja natureza é de ato vinculado nos termos
do art. 23, I, c e parágrafo único, da LCE n.
893/2001.
3. O STJ, em hipótese semelhante ao caso

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
dos autos, já declarou que 'A demissão do
militar, quando consequente da perda de
posto
e
patente,
é
ato
meramente
executório, cabendo ao Governador apenas
dar cumprimento ao julgado sem o exame
do mérito da decisão de declaração de
indignidade
para
o
oficialato.'
(RMS
31.520/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 16/08/2012, DJe 27/08/2012).
4. Agravo interno não provido” (AgInt. no
RMS no 58.359/SP, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques - julgado em 19/02/2019).
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
POLÍCIA
MILITAR.
OFICIALATO.
INDIGNIDADE. JULGAMENTO DISCIPLINAR.
CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. ATO DO GOVERNADOR QUE DÁ
CUMPRIMENTO
AO
DECIDO
PELO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
MERO
ATO
EXECUTÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Caso em que o recorrente se insurge
contra acórdão que indeferiu a inicial e
extingui o processo, sem resolução do
mérito, por ilegitimidade passiva ad causam

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
do Governador.
2. A Lei n. 6.577/1978, que dispõe sobre o
Conselho de Justificação da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiro do DF, estabelece
que compete ao Tribunal de Justiça, nos
processos oriundos dos Conselhos de
Justificação, decidir sobre indignidade do
oficialato e a perda de posto e patente (art.
14), cabendo ao Governador, ex-officio,
demitir o militar, 'tão logo seja publicado o
acórdão' (art. 16, § 2o). Dessa forma, trata-se
de ato meramente executório, não havendo
razão para a reforma do acórdão.
3. Agravo interno não provido” (AgInt. no
RMS no 38.818/DF, Relator Ministro Benedito
Gonçalves - julgado em 08/05/2018).
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
RAZÕES
RECURSAIS
DIVORCIADAS DO CONTEÚDO DO ARESTO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULAS 283 e 284/STF.
MILITAR ESTADUAL. INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO COM PERDA DE POSTO E
PATENTE. COMPETÊNCIA.
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
MILITAR.
DEMISSÃO
PELO
GOVERNADOR.
ATO

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
EXECUTÓRIO.
(...)
2. Nos termos do art. 125, parágrafo 4o e art.
142, parágrafo 3o, inciso VI, da Constituição
Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional no 45/2004, é da Justiça
Militar a competência para decidir sobre
indignidade do oficialato e a perda de posto
e patente.
3.
A
demissão
do
militar,
quando
consequente da perda de posto e patente, é
ato meramente executório, cabendo ao
Governador apenas dar cumprimento ao
julgado sem o exame do mérito da decisão
de declaração de indignidade para o
oficialato.
4. Recurso ordinário improvido” (RMS no
31.520/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura).
Na mesma diretriz, a jurisprudência
deste C. Órgão Especial verbis:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Mandado de
segurança. Impetração contra ato do Exmo.
Sr. Governador do Estado de São Paulo que

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
não conheceu da revisão administrativa
interposta contra a demissão da impetrante.
Perda do posto e da patente derivada de
ven. acórdão irrecorrível proferido pelo E.
Tribunal de Justiça Militar deste Estado, a
partir de elementos informativos colhidos
perante Conselho de Justificação. Ato
administrativo de desligamento, da lavra do
Governador,
que
se
qualifica
como
meramente vinculado, por força do art. 23, I,
'c', e parágrafo único, da Lei Complementar
Estadual no 893/01. Impossibilidade do
Chefe do Executivo, e até mesmo desta
Corte, ingressarem ao exame do mérito do
ato administrativo-disciplinar da Justiça
Castrense. Inviabilidade manifesta da cognição da revisão administrativa
proposta. Inexistência de ofensa a direito
líquido e certo. Doutrina e jurisprudência do
STJ
e
deste
Colegiado.
SEGURANÇA
DENEGADA” (Mandado de Segurança Cível
no
2238619-88.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador Beretta da Silveira).
Confira-se,
na
mesma
linha,
pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal no sentido de que

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
não cabe mandado de segurança contra ato meramente executório,
verbis:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA CONTRA ATO DE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA QUE DÁ CUMPRIMENTO A
DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA, DESCONSTITUINDO ATOS DE
PROVIMENTO
EFETIVO
EM
CARGOS
PÚBLICOS SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM
CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO
ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ATO
MERAMENTE
EXECUTÓRIO,
DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (art.
5o,
LV,
CF):
DESNECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA, POR INOCUIDADE DE SEU
EXERCÍCIO.
1. O ato executório de Tribunal, derivado de
cumprimento de decisão do Conselho
Nacional de Justiça, por não ostentar
conteúdo decisório, não desafia o 'writ'.
2. O contraditório e a ampla defesa (art. 5o,
LV, da Constituição da República) não

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
constituem requisitos para a lavratura do
ato administrativo desprovido de cunho
decisório, porquanto despiciendos para a
sua formação.
(...)
4. In casu, inclusive, não se discute aqui,
porque se trata de tema estranho às
questões trazidas ao conhecimento do STF
por força do recurso extraordinário, da
validade em si da decisão do CNJ à luz dos
princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa. E não era essa a
pretensão das Recorrentes, que, ao invés
de dirigirem sua irresignação contra a
decisão do CNJ no PCA no 268, optaram,
neste feito, por impugnar judicialmente o
ato meramente executório exarado. Desistiram, inclusive, de questionar
judicialmente a decisão do CNJ, quando
desistiram do MS no 26.658 (Rel. Min. Marco
Aurélio), cuja liminar já havia, inclusive,
sido indeferida pelo eminente Relator (...)”
(RE no 626.397/PI, Relator Ministro Luiz Fux).
No mesmo sentido: Decisão Monocrática no
ARE no 812.454/RJ, Relator Ministro Gilmar
Mendes.

19
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
Por derradeiro, vale a pena reproduzir o
seguinte excerto da manifestação do digno Subprocurador-Geral de
Justiça, Doutor Wallace Paiva Martins Junior, verbis:
“Conforme consta dos autos, o impetrante foi condenado, com
decisão transitada em julgado, à pena de 4 (quatro) anos e 2
(dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por
concussão, infração prevista no art. 305 do Código Penal
Militar.
Diante disso, a Procuradoria de Justiça ofertou representação
contra o impetrante, com fundamento no art. 125, § 4o, da
Constituição Federal, perante o Tribunal de Justiça Militar, que
detém competência originária para conhecê-la e processá-la,
com o fim de que fosse julgado indigno para o Oficialato e com
ele incompatível, decretando-se a perda de seu posto e patente
e, em consequência, excluindo-o dos quadros da Polícia Militar
do Estado de São Paulo.
Na
aludida
ação,
registrada
sob
o
n.
00900194-64.2018.9.26.0000,
a
Justiça
Castrense
julgou
procedente a representação, porquanto demonstradas a
indignidade e a incompatibilidade com que agiu o impetrante,
sendo declarada a perda do posto e da patente que ocupava,
com decisão transitada em julgado (fls. 283/302).
Com base nesta decisão, que inclusive impede o ajuizamento
de eventual ação de reintegração, é que foi aplicada a pena de

20
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
demissão pelo Governador do Estado de São Paulo (fl. 36), com
lastro no art. 23, I, alíneas 'a', 'c' (apesar de o decreto do Chefe
do Poder Executivo não fazer referência expressa a esta
hipótese), e parágrafo único da Lei Complementar Estadual n.
893/2.001, essa que instituiu o Regulamento Disciplinar da
Polícia Militar (...).
Nesse cenário, considerando que o ato do Governador do
Estado de São Paulo - de natureza administrativa vinculada - foi
proferido amparado em duas hipóteses permissivas legais, não
se vislumbra direito líquido e certo, a ser amparado pelo
ajuizamento do presente mandamus.
(...)
Portanto, diferentemente do que alegou o impetrante, o ato de
demissão questionado não foi proferido em função de decisão
prolatada nos autos do Conselho de Justificação (Processo n.
0900060-37.2018.9.26.0000),
que
ainda
não
transitou
em
julgado.
Em verdade, o decreto de demissão expedido pelo Chefe do
Executivo Estadual decorreu de decisão transitada em julgado
em representação proposta pelo Ministério Público Bandeirante
(Processo n. 00900194- 64.2018.9.26.0000), em processo, no
qual se reconheceu a indignidade do impetrante com o
Oficialato, situação essa que se enquadra em hipótese legal
descrita, conforme já analisado.
Basta a leitura do decreto do Governador, publicado no Diário

21
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2072884-95.2020.8.26.0000
JAE
Oficial deste Estado, para se constatar o respaldo destas
simples assertivas (fl. 36). Configurado o enquadramento legal
que respalda a atuação do impetrado, era desnecessário que se
aguardasse
o
desfecho
final
do
Processo
n.
0900060-37.2018.9.26.0000, autos do Conselho de Justificação”
(cf. fls. 312/313 - grifei).
A consequência inarredável, portanto, é
a denegação da ordem.
Ante o exposto, denego a segurança.
Honorários não são devidos. Isento de custas em face da
gratuidade processual.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica